Tribunal: TJBA
Processo: 8001411-97.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001411-97.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LUCINEIDE BATISTA MACEDO

Advogado(s)
:
PAEZIA VITORIO DE SOUZA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de contrato de limite em conta corrente e de débitos decorrentes, determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito em dobro.

2. A controvérsia reside na alegação da parte autora, beneficiária de previdência social e analfabeta, de que foram efetuados descontos indevidos em sua conta corrente, relativos a um contrato de limite especial (cheque especial) não celebrado por ela.

3. O Banco Bradesco S.A. apelou, sustentando preliminar de ilegitimidade passiva, a inexistência de dano moral e a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro e da Súmula 54 do STJ.

II.
Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a instituição financeira possui legitimidade passiva em demanda que discute a inexistência de contrato e descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) se a ausência de comprovação de contratação de limite de crédito especial por pessoa analfabeta, com descontos indevidos em benefício previdenciário, configura dano moral; (iii) se é cabível a repetição do indébito em dobro, independentemente da má-fé do fornecedor; e (iv) qual o termo inicial dos juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual.

III.
Razões de decidir

5. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a discussão envolve a validade e a existência de contrato bancário e a ocorrência de descontos não autorizados, sendo a alegada beneficiária dos valores ou responsável pelos lançamentos. A incidência de IOF na transação, mesmo que negada a contratação pela autora, demonstra a ligação direta do banco com o fato gerador da lide. Aplica-se a teoria da asserção, pela qual a legitimidade é analisada em abstrato, conforme as alegações da petição inicial.

6. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

7. Em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) reconhece a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4º, I).

8. A ilicitude e abusividade dos descontos na conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário foram comprovadas, pois a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a autenticidade da contratação do limite especial alegada pela parte autora, pessoa analfabeta, que impugnou a assinatura eletrônica. O ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, quando impugnada pelo consumidor, incumbe à instituição financeira (Tema 1.061/STJ).

9. A ausência de observância das formalidades específicas para contratação, especialmente com pessoa analfabeta, previstas no art. 595 do Código Civil, invalida a contratação.

10. A conduta da instituição financeira, ao realizar descontos indevidos em conta corrente para recebimento de benefício previdenciário de consumidora idosa, configura dano moral, pois causa frustração, desassossego e angústia que superam o mero dissabor. O dano moral, em casos de descontos não autorizados em conta bancária, é presumido ("in re ipsa"), violando a dignidade do consumidor e suas legítimas expectativas.

11. A repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor (dolo ou culpa), salvo hipótese de engano justificável.

12. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. A declaração de inexistência do contrato, que deu origem aos descontos indevidos, configura responsabilidade extracontratual.

IV.
Dispositivo e tese

13. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a instituição financeira para figurar no polo passivo de demanda que discute a inexistência de contrato e descontos indevidos em benefício previdenciário. O desconto não autorizado e indevido em conta bancária de pessoa analfabeta, sem comprovação da regularidade da contratação, configura dano moral presumido, sendo cabível a repetição do indébito em dobro, independentemente de má-fé, e os juros de mora incidem a partir do evento danoso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001411-97.2022.8.05.0181, oriundos da comarca de Juazeiro, figurando como Apelante BANCO BRADESCO SA e Apelada LUCINEIDE BATISTA MACEDO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça